Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS. MORA. CITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar à devolução de valores decorrentes de golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o termo inicial dos juros de mora foi fixado corretamente na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve definir, desde logo, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.
4. O art. 405 do Código Civil determina que os juros de mora contam-se desde a citação inicial. A Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
5. A tese de que os juros de mora fluiriam a partir do arbitramento em sentença não encontra apoio no art. 405 do Código Civil ou na Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e , na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. A sentença deve definir, desde logo, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos. 2. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, conforme determina a regra estabelecida no art. 405 do Código Civil.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405 e 406; CPC, art. 322, § 1°, 389, 491.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RecInoCiv 0712061-89.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 5.8.2024; Súmula no 54/STJ.